Tribunal: TCU
Processo: 022.557/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 008.431/2015-9 - Acórdão AC-756/2022-PL, item 9.3

Inteiro teor:
Acórdão 147/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 169 e 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao Sr. Marcos Aurelio Feitosa Cordeiro, ante o recolhimento da multa que lhe foi aplicada, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao responsável, promovendo-se, em seguida, o apensamento dos presentes autos ao TC- Processo 008.431/2015-9 (Tomada de Contas Especial, de minha relatoria), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.557/2025-3 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Marcos Aurelio Feitosa Cordeiro (XXX.832.227-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Engenharia e Construção do Exército; Instituto Militar de Engenharia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Quitação relativa ao subitem 9.3 do Acórdão 756/2022, proferido pelo Plenário, em Sessão de 6/4/2022, Ata 4/2022. Data de origem da multa: 6/4/2022 Valor original da multa: R$ 10.000,00 Data do recolhimento: 15/5/2024 Valor recolhido: R$ 10.875,89